Tribunal: TJPA
Processo: 0804196-86.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804196-86.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: DEON DENNER SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. PRETERIÇÃO. ERRO ARITMÉTICO QUANTO À NOTA DO CANDIDATO, QUE DEVERIA OCUPAR A SEGUNDA COLOCAÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA PRÓPRIA AUTORIDADE IMPETRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deon Denner Silva de Oliveira, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado do Pará e o Delegado Geral de Polícia do Estado do Pará, consubstanciado na sua preterição no concurso para escrivão da Polícia Civil.

Narra o Impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará – Edital n. 01/2016, de11 de julho de 2016, concorrendo às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

O certame era constituído por duas etapas, sendo a primeira era dividida nas seguintes subfases: a) Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; b) Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório; c) Exame Médico, de caráter eliminatório; d) Exame Psicológico, de caráter eliminatório; e) Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

Na prova objetiva, o Impetrante obteve a nota 6,1 (seis vírgula um), pelo que ficou em segundo lugar no certame nessa subfase, tendo sido considerado APTO nas demais subfases da primeira etapa.

Contudo, alega ter sido “
preterido pela administração pública no seu direito líquido e certo de participar da segunda etapa do certame, vez que obteve na primeira etapa nota superior ao do candidato Hyago Maciel Farias (nota 6,0) relacionado no Edital que homologou o resultado final do concurso público (ato ilegal), bem como, a nota do paciente também foi superior ao da candidata Alessandra Fernanda Martins Rodrigues (nota 6,0), convocada para a segunda fase do certame (curso de formação)”.

Requer medida liminar para determinar que
“as autoridades coatoras anulem o ato administrativo que divulgou o resultado final do certame e homologou o resultado final do concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará para o cargo de Escrivão de Polícia Civil para portadores de necessidades especiais, bem como, que providenciem a participação do impetrante no curso de formação na Academia de Polícia Civil em Marituba/PA, assegurando deste modo o direito do paciente, conforme demonstrado nestas razões
”.

No mérito, pede a confirmação da liminar requerida (ID. 657224).

Em 29/11/2018, deferi parcialmente a liminar requerida determinando aos Impetrados que providenciassem a participação do Impetrante no curso de formação na Academia de Polícia Civil em Marituba/PA.

Em suas informações, o Estado do Pará reconheceu o erro aritmético no caso, pelo que deixo de apresentar defesa e noticiou ter tomado providência para cumprir a medida liminar (ID. 1399553).

A Representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança em seu parecer (ID. 1457037).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Confirme relatado, o impetrante pleiteou a anulação do ato que o preteriu de seu direito de participar da segunda fase do concurso para escrivão da Polícia Civil, por ter obtido nota superior à dos candidatos classificados na primeira fase daquele concurso.

Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 11 de julho de 2016, foi publicado o Edital nº 01/2016, referente às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Conforme se lê, o impetrante consta na relação dos candidatos aprovados e classificados nas vagas ofertadas para deficientes. Contudo, na ordem de classificação, o Impetrante consta em terceiro lugar e em segundo uma candidata com nota menor que ele.

Ressalta-se que a classificação para a segunda etapa do certame deveria ser feita em ordem numérica decrescente, individualmente alcançada na pontuação final, obtida pela nota final da Prova Objetiva e condicionada à aprovação nas demais fases conforme expressa determinação do item 4.7.1 do Edital que regula o referido concurso, a saber:

“4.7.1. A Pontuação Final da 1ª etapa será obtida pela nota final da Prova Objetiva, condicionada a aprovação, aptidão ou recomendação em todas as subfases da 1ª Etapa.

(...)

4.7.2. A classificação observará a ordem numérica decrescente,
individualmente alcançada na Pontuação Final, atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que obtiver a maior nota e assim sucessivamente.

(...)

“4.7.3. Conforme estabelece o art. 48, II, §3º da Lei Complementar nº 22/94, apenas os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estipuladas neste Edital, incluídas nestas as vagas destinadas às PcD ́s, poderão ser matriculados na Academia de Polícia Civil/IESP, para submeter-se à segunda etapa, sendo rigorosamente respeitada a ordem de classificação e devidamente observados os critérios de desempate abaixo estabelecidos, ressalvada a hipótese excepcional estabelecida no subitem

6.2.4, deste Edital”.
(grifos nossos)

Na espécie, a própria Autoridade Impetrada reconheceu o erro aritmético na classificação do Impetrante e não apresentou defesa material, tendo acatado o direito do Impetrante e tomado providências para cumprir a liminar.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER ESTE MANDADO DE SEGURANÇA E

CONCEDER A SEGURANÇA
para confirmar a medida liminar anteriormente deferida e determinar a correção da classificação do Impetrante, garantindo sua participação no curso de formação na Academia de Polícia Civil em Marituba/PA.

Sem honorários, conforme art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020